Tribunal: TJBA
Processo: 8000753-03.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000753-03.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

Advogado(s)
:
JULIANO RICARDO SCHMITT

APELADO: JAGUACYARA NASCIMENTO SOUZA SILVA

Advogado(s)
:
JURANDY RIBEIRO PEREIRA, JENILSON RIBEIRO PEREIRA

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. PLATAFORMA DE COMÉRCIO ELETRÔNICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INTEGRAÇÃO À CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta pelo MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA contra sentença que reconheceu sua responsabilidade solidária por falha na prestação de serviço, determinando a restituição integral de R$ 4.120,45 à consumidora por produto não entregue e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A autora adquiriu, via plataforma da ré, kit máquina de salgados com fritadeira, cujo vendedor confirmou indevidamente a entrega. A plataforma foi alertada da irregularidade, mas ainda assim liberou os valores ao vendedor, que não forneceu o bem.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a responsabilidade da operadora da plataforma digital por falha na prestação do serviço ao liberar valores sem a devida verificação da entrega do produto, mesmo após comunicação da consumidora, bem como o cabimento da indenização por danos morais decorrentes da conduta omissiva.

III. Razões de decidir

3.
A relação é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo a plataforma enquadrada como fornecedora por integrar a cadeia de consumo.

4.
A atividade da ré extrapola a mera intermediação tecnológica, envolvendo controle de cadastro, pagamento, comunicação e gestão do fluxo financeiro, atraindo responsabilidade objetiva.

5.
A liberação de valores ao vendedor, após notificação de não entrega, configura defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

6.
Reconhecida a falha do serviço e a responsabilidade da plataforma, mostra-se devida a indenização por danos morais, ante a frustração da legítima expectativa de segurança e suporte, bem como a aflição gerada pela perda de patrimônio.

7.
O valor arbitrado (R$3.000,00) observa os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da indenização, não havendo motivo para sua redução.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. A plataforma de e-commerce que intermedeia a contratação, controla o ambiente de compra e gere o fluxo financeiro responde objetivamente pelos danos decorrentes da não entrega do produto, nos termos do art. 14 do CDC. 2. A liberação de valores ao vendedor, mesmo após comunicação formal de não recebimento pelo consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar por danos materiais e morais."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL

nº.

8000753-03.2025.8.05.0138
, da Comarca de
JAGUAQUARA
, em que figura como apelante
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
e
, como parte apelada,
JAGUACYARA NASCIMENTO SOUZA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,___de ____________ 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça